Tribunal: TJES
Processo: 5000389-64.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-64.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSENI SOARES MONTEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000389-64.2025.8.08.0020

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: ROSENI SOARES MONTEIRO DE OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora, visando à anulação de contrato de cartão de crédito consignado, à restituição de valores e à indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente suscita prejudiciais de prescrição e decadência. Meritoriamente, reforça a tese de regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por parte da autora. Ao final, roga pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome da autora, sem seu consentimento válido, bem como da existência de dano material e moral em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

3.
Quanto às prejudiciais ao mérito de prescrição e decadência, não há como acolhê-las. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor. Também não há falar em decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

5.
Pois bem. O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do CDC.

6.
Dessarte, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

7.
Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito
.
Dessa forma, resta evidente que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

8.
Cabe destacar, em ponto de notória relevância, que
a ré não comprovou o recebimento do cartão pela consumidora.
Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo juízo sentenciante.

9.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

10.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

11.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

12.
Assim, no caso ora em julgamento, considerando que quanto ao
contrato objurgado,
os descontos ocorreram a partir do
ano
de 2015
, verifica-se que
a partir deste período,
apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobro
, merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto.

13.
Desse modo, sem mais delongas,
apenas os descontos realizados após março de 2021, devem ser restituídos em dobro
, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples. Assim,
reforma-se a sentença quanto à repetição do valores, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre 2015 e março de 2021
, e
em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021
do benefício da recorrida no decorrer do processo até a suspensão dos descontos.

14.
No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, foram arbitrados em favor da autora a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que entendo pertinente, posto que, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Turma Recursal, o valor encontra-se condizente aos casos análogos ao vertente.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença, quanto a repetição do indébito, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre 2015 e março de 2021
, e
em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021
do benefício da recorrida no decorrer do processo até a suspensão dos descontos. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1.
“
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados a partir de março/2021 e na forma simples para o período anterior, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 42 e 51, IV; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021; TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)